Tribunal: TCU
Processo: 006.400/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não execução do objeto de contrato de repasse que visava ações de melhoria das condições de vida em comunidade do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Sandro Matos Pereira em face do Acórdão 1310/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 175 e 288 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a nulidade da citação de Sandro Matos Pereira e de todos os atos processuais dela decorrentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1310/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar prejudicado o Recurso de Revisão interposto por Sandro Matos Pereira, por perda de objeto; 9.4. restituir os autos ao Relator a quo para a adoção das medidas processuais que se façam necessárias para promover nova citação do responsável; 9.5. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.